Tribunal: TJPA
Processo: 0003104-44.2011.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA: TRÃFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DA ANULAÃÃO DA SENTENÃA. IMPOSSIBILIDADE. A AUSÃNCIA DO LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO IMPLICA NA ABSOLVIÃÃO DO ACUSADO, EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÃÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, E NÃO NA NULIDADE DO PROCESSO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE O LAUDO PRELIMINAR CONSTITUIR MEIO IDÃNEO PARA EMBASAR A CONDENAÃÃO, DESDE QUE ELABORADO POR PERITO OFICIAL E PERMITA GRAU DE CERTEZA IDÃNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO. PRECEDENTES- STJ. NA HIPÃTESE, NÃO HÃ PROVAS QUANTO Ã MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE TRÃFICO ILÃCITO DE DROGAS, UMA VEZ QUE NÃO CONSTAM NOS AUTOS NEM O LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO NEM O PROVISÃRIORECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0003104-44.2011.8.14.0039
ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE PARAGOMINAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MARIA SOARES DA SILVA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE
. A AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO IMPLICA NA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, E NÃO NA NULIDADE DO PROCESSO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE O LAUDO PRELIMINAR CONSTITUIR MEIO IDÔNEO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE ELABORADO POR PERITO OFICIAL E PERMITA GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO. PRECEDENTES- STJ. NA HIPÓTESE, NÃO HÁ PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA VEZ QUE NÃO CONSTAM NOS AUTOS NEM O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NEM O PROVISÓRIO
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0003104-44.2011.8.14.0039
ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE PARAGOMINAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MARIA SOARES DA SILVA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Promotora de Justiça Dra. Maria Cláudia Vitorino Gadelha, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Penal de Paragominas
(fls. 124/125), que absolveu a apelada
MARIA SOARES DA SILVA,
do crime tipificado

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
fls. 02/04, o Ministério Público relatou que no dia 05/08/2011, por volta das 18:00h, por determinação dos superiores hierárquicos, policiais civis estavam fazendo trabalhos investigativos sobre tráfico de drogas em viatura descaracterizada, ocasião em que se depararam com a então denunciada, que é conhecida da polícia pelo nome de ¿Rosilene¿ e que sem encontrava na Rua Gregório, Bairro Cidade Nova.

Ao realizarem a abordagem e revista, o valor de R$ 06,00 (seis reais) foi encontrado no interior da bolsa de Maria Silva, além de outra bolsa estampada amarela, a qual continha em seu interior 25 (vinte e cinco) petecas da substância entorpecente conhecida por ¿nóia¿.

A então denunciada foi presa em flagrante e conduzida até sua residência, onde não foi encontrado nada relevante.

Em sede policial, Maria Silva informou que já havia ficado presa e que voltou a traficar após 02 meses em liberdade e, apesar de ter confirmado que a droga foi encontrada dentro de sua bolsa, disse não saber como foi ¿parar lá¿.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
MARIA SOARES DA SILVA
como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

À fl. 54, recebida a denúncia em 06/09/2011;

Às fls. 67/72, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual;

Em sentença
, fls. 124/125, o magistrado julgou improcedente a denúncia, para absolver Maria Soares Da Silva, nos termos do artigo 286, inciso II, do CPP, da imputação de estar incurso nas penas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais,
fls. 129/133, o Ministério Público requereu a anulação da sentença de 1º grau, convertendo o feito em diligência para juntar o resultado do laudo toxicológico definitivo.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 169/173, a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
fls. 176/177, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatados alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Promotora de Justiça Dra. Maria Cláudia Vitorino Gadelha, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Penal de Paragominas
(fls. 124/125), que absolveu a apelada
MARIA SOARES DA SILVA,
do crime tipificado

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA

Requer a acusação a anulação da sentença, a fim de que o feito seja convertido em diligência para a juntada do laudo toxicológico definitivo.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
pontuou a ausência de Laudo Toxicológico definitivo para absolver Maria Soares da Silva, nos termos do artigo 386, II, do CPP,
in verbis
:
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: II - não haver prova da existência do fato.

Atenta à análise dos autos, observo que andou bem o sentenciante ao absolver a ré, visto que não há provas quanto à materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que não constam nos autos nem o Laudo Toxicológico definitivo nem o provisório.

No mesmo sentido, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, uniformizou o entendimento de que a ausência do Laudo Toxicológico definitivo implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo, tendo ressalvado a possibilidade de o Laudo preliminar constituir meio idôneo para embasar a condenação, desde que elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do Laudo definitivo, senão vejamos:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS CORRÉUS. 1. (...).
2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, como na hipótese.
3. (...). (HC 605.603/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) (GRIFEI).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a elaboração do laudo de exame toxicológico definitivo, sob pena de se impor a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do ato. Precedentes. 2. Somente em casos excepcionalíssimos, seria possível a condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo, situação não caracterizada nos autos.
3. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 1520620/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019) (
GRIFEI
).

Assim, entendo que a materialidade do delito não restou suficientemente comprovada, visto que a condenação sem a juntada do Laudo Toxicológico definitivo só seria possível em casos excepcionalíssimos, situação não caracterizada na hipótese.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora